Tribunal: TJES
Processo: 0001620-65.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
vân

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-65.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADIENISON RODRIGUES DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001620-65.2022.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADIENISON RODRIGUES DE MELO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
NÃO
EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O tráfico privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena concedida ao chamado traficante eventual, assim compreendido aquele que é incipiente na mercancia de drogas. Na hipótese vertente, o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. Não foram produzidas provas no sentido de identificar que participava de uma organização criminosa na região. Também não há evidências de que se dedicava a atividades criminosas, dada a inexistência de registros criminais anteriores em seu desfavor. À vista do exposto, a conduta praticada pelo réu se amolda perfeitamente à descrição contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

2. A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado.

3. Precedentes deste Tribunal (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a fixação de danos morais coletivos requer contraditório e produção probatória específica, o que não foi realizado nos autos, devendo tal questão ser discutida na esfera cível.

4.
Recurso conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001620-65.2022.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADIENISON RODRIGUES DE MELO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (id. 9821854, v.01, parte 01, pp. 192/194, parte 02, pp. 01/03) por meio da qual o acusado
ADIENISON RODRIGUES DE MELO
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime, inicialmente, aberto, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Razões recursais do Ministério Público, (id. 9821854, v.01, parte 02, pp. 18/31), em que requer o afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, com base na dedicação criminosa do recorrido, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e as circunstâncias do ocorrido. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração mínima de diminuição decorrente da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Pugna, ainda, pela fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade.

Emerge da Denúncia que, no dia 21/10/2022, na Rua São Jorge, Bairro Padre Gianni, em Nova Venécia, o réu guardava drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir e manter sob sua guarda munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares se deslocaram até a residência do réu para cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.

Durante a diligência, encontraram no sofá da sala uma bolsa contendo drogas variadas (54 buchas de maconha, 13 pedras de crack e 01 pino de cocaína), munições calibres .32 e .36, além do valor de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois) reais em espécie. Além disso, também foram encontrados diversos celulares no quarto da residência.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
não há insurgência
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 15/16), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, p. 18), no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 25/30), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (vol. 01, parte 01, pp. 119/120), no Laudo de Perícia Criminal (vol. 01, parte 01, pp. 133/135), bem como no depoimento em juízo dos policiais que promoveram o flagrante.

Por outro lado, o Ministério Público requer o afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, ao argumento de que há evidências nos autos de que o réu se dedica a atividades criminosas.

Com efeito, o tráfico privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena concedida ao chamado traficante eventual, assim compreendido aquele que é incipiente na mercancia de drogas.

Na hipótese vertente, verifico que o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes.

Nesse contexto, ficou comprovado, tão somente, que Adienison estava na posse das drogas. Não foram produzidas provas no sentido de identificar que participava de uma organização criminosa na região. Também não há evidências de que se dedicava a atividades criminosas, dada a inexistência de registros criminais anteriores em seu desfavor.

À vista do exposto, a conduta praticada pelo réu se amolda perfeitamente à descrição contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, in verbis:
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Não merece reparos, portanto, a sentença objurgada.

Em relação ao pedido de fixação de
dano moral coletivo
, o
Parquet
estadual argumenta que o pedido foi formulado na denúncia, oportunizando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, que o dano moral, nesse caso, é
in re ipsa
.

Destarte, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)